Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708264-05.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: JOSE DE ANDRADE FERREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte apelante não é beneficiária da justiça gratuita nem juntou ao feito o comprovante de recolhimento das custas recursais. Dessa forma, intime-se a parte apelante, BV FINANCEIRA S/A CFI, para que no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.007, §2o, CPC), acoste aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, contemporâneo a data de interposição do recurso, ou realize o recolhimento em dobro, na forma prescrita do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora